Tribunal: TJDFT
Processo: 0000008-21.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. NÃO ACOLHIMENTO. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. Descabida a alegação de nulidade por cerceamento de defesa, se a Defesa teve ciência do aditamento da denúncia e foi realizado novo interrogatório do réu após o referido ato. Ademais, a decretação de nulidade por cerceamento de defesa pressupõe a demonstração do prejuízo, em observância ao princípio pas de nullite sans grief, o que não se verificou nos autos.
2. Na espécie, inviável os pleitos de absolvição ou desclassificação para receptação culposa, se as testemunhas policiais, nas fases inquisitiva e judicial, corroborando os depoimentos da vítima e as imagens da câmera de segurança, descreveram as circunstâncias do delito de forma coerente, apresentando a dinâmica do crime e confirmando que o réu subtraiu a bicicleta da residência da vítima.
3. Mantém-se a majorante do repouso noturno, se demonstrado nos autos que o réu furtou a bicicleta da residência da vítima, aproveitando-se da facilidade e da vulnerabilidade que o repouso noturno oferece.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 155, § 1o, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.